Tribunal: TJMT
Processo: 1023091-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023091-27.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), CARLOS MICHEL FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 013.942.011-84 (REQUERENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A anterior suspeita de envolvimento reiterado do revisionando no tráfico de drogas, que resulta na apreensão de 41kg de maconha, bem como de balança de precisão, bandeja e faca contendo resquícios de droga, cinco rolos de plástico-filme, destinados à pesagem, separação e embalagem da droga em escala mercantil, bem como, a condenação por crime anterior, semelhante ao que ensejou o tráfico de drogas subsequente, ainda que transitada em julgado posteriormente, constituem circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inteligência do Enunciado 30 desta Corte de Justiça. Revisional improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
Carlos Michel França de Oliveira
, qualificado e representado pelo Dr. Francivelton P. Campos, OAB/MT 25.091, colima a rescisão da sentença lavrada nos autos da Ação Penal n. 0027304-98.2019.8.11.0042, cód. 585358, 9ª Vara Criminal da Capital, do qual o revisionando não apelou, e que lhe infligiu a pena privativa de liberdade de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 650 dias-multa, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29,
caput
, do CP, por fato ocorrido no dia 12/6/2019, por volta de 18h30min, na quitinete localizada na rua Alto Paraguai, n. 08, quadra 07, bairro CPA II, em Cuiabá/MT, decisão essa transitada em julgado definitivamente para o revisionando em 03/3/2020, estando ainda pendente a análise de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso e por Diego Michel Foschiera Bandeira.

O escopo defensivo [inicial, id. 65757479] é a incidência e aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o prisma de que preenche todos os requisitos previstos na legislação vigente, tais como primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participação em organização criminosa, salientando que a condenação provisória ostentada pelo revisionando não constitui fundamento válido para obstar a aplicação da benesse requerida, sob pena de malferir o princípio da presunção de não-culpabilidade, assim como o decidido nas ADCs 43, 44 e 54, bem como incorrer em violação à Súmula 444/STJ.

Esclarece que, conquanto a 3ª Seção do STJ haja pacificado entendimento de que é possível obstar a aplicação da benesse aos réus que possuam inquéritos ou processos em andamento, esse entendimento não é absoluto, havendo julgados relativizando esse raciocínio na própria Corte Cidadã, o que torna imperioso o reconhecimento da minorante no caso em tela.

Por conseguinte, entende que a manifesta contrariedade do julgado à disposição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
ex vi
do art. 621, I, do CPP, de modo que requer a procedência da revisional para o fim de permitir aplicar a referida causa especial de diminuição de pena, bem como seja retirada a hediondez da conduta para fins de progressão penal.

A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 65757482 a 65757491, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação [id. 65757490, p. 2].

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio a este Julgador [id. 65757492].

A certidão constante do id. 45833957 apontou a preexistência do HC PJe 1006629-92.2020.8.11.0000, da relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, perante a c. 2ª Câmara Criminal.

Considerada a informação de que o coacusado Diego Michel Foschiera Bandeira apelou da sentença condenatória, nos autos da ApCr PJe 0027304-98.2019.8.11.0042, 2ª CCr, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, e apesar de constar da certidão lançada no id. 65757490, p. 2, que ocorreu o trânsito em julgado
final
da condenação quanto a
Carlos
, o recurso de apelação aviado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ou mesmo, pela defesa do coacusado,
poderia atingir o revisionando, ou mesmo, o próprio objeto da presente ação revisional
.

Por isso, antes de analisar se o revisionando cumpriu as exigências documentais do art. 625 do CPP, determinei, primeiramente, que se oficiasse ao relator da ApCr 0027304-98.2019.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, informando-o sobre o ajuizamento da presente ação revisional, encaminhando-lhe, inclusive, cópia da inicial, para conhecimento e demais providências que entender pertinentes, bem como,
solicitando informações sobre o objeto e pé das irresignações acusatória e defensiva
.

O relator da ApCr 0027304-98.2019.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, respondeu ao questionamento no id. 65757492, esclarecendo que os recursos de apelação do Ministério Público e da defesa foram desprovidos à unanimidade pela c. 2ª Câmara Criminal, restando assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343-2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. VII, DO CPP – PROVAS BASEADAS EM DELAÇÃO APÓCRIFA – CONFISSÃO DO RÉU QUE SÓ PODE SER CONSIDERADA QUANDO SOMADA COM AS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA DE VENDA DE ENTORPECENTES NO LOCAL DO FLAGRANTE – DILIGÊNCIA POLICIAL – FUNDADA NA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS PELA LOCALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CRIME PERMANENTE – CONDENAÇÃO ALIADA AO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – ELEVADA QUANTIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE A DROGA FOI APREENDIDA EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – ENUNCIADO N.º 30 DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.44, DO CP – PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se admita que eventual condenação se baseie, exclusivamente, em denúncia anônima, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade em provas colhidas por meio de denúncia anônima, levada ao conhecimento de policial, que, após constatar a veracidade dos fatos denunciados, deflagra investigação criminal e confirma a denúncia. É, perfeitamente, possível que provas resultantes de investigação criminal, iniciada por denúncia anônima, sirvam de supedâneo à sentença condenatória.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando há nos autos o depoimento de testemunhas, associado às demais provas que permitem a conclusão do exercício da traficância pelos apelantes.

O fato do apelante alegar ser usuários de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado.

Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as circunstâncias em que apreenderam as drogas somando a elevada quantidade de entorpecente apreendido, evidencia a dedicação a atividade criminosa, justificando o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

In casu, não restam atendidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face do réu ter pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343-2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO ART. 42, DA LEI N.º 11.343/06 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA FOI UTILIZADA NA TERCEIRA FASE –INTELIGÊNCIA DO E.O. Nº48 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A natureza e quantidade de droga apreendida não podem ser consideradas, cumulativamente, na primeira e terceira fases dosimétricas, sob pena de configurar o repudiado bis in idem
” [TJMT, ApCr PJe 0027304-98.2019.8.11.0042, 2ª CCr, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/11/2020, trânsito em julgado em 17/12/2020].

A douta Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado [Portaria 1.093/2019],
Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela improcedência da revisiona
l,
verbis
:

“
Sumário:
Revisão Criminal - Tráfico de drogas - Pretensão de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Circunstâncias concretas que embasaram o afastamento do tráfico privilegiado. Manutenção de ponto de venda de droga; denúncia anônima de chegada de entorpecentes; diligência policial fundada na suspeita confirmada pelos policiais militares que realizaram as diligências pela localização da substância entorpecente – crime permanente. Flagrante com apreensão de grande quantidade de drogas. Depoimentos uníssonos dos policiais militares; venda habitual comprovada de substâncias entorpecentes que elevada à quantidade da droga apreendida evidenciam a dedicação à atividade criminosa. Fundamentação idônea. Precedentes do STJ.
Parecer pela improcedência do pedido revisional
” [id. 77954466,p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a inicial, o Revisionando preenche todos os requisitos exigidos em lei para aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em que pese o entendimento da autoridade judiciária sentenciante, que desacolheu o benefício sob o fundamento de que existem outros processos-crime em andamento em desfavor do peticionante, presumindo, assim, que ele se dedica a atividades criminosas, o que, entende, mostra-se de todo ilegal, visto que a própria sentença reconhece a primariedade técnica, deixando de majorar a pena-base por conta dos maus antecedentes.

Assim, de acordo com a defesa, reconhecer a existência de processo criminal em andamento vulnera a Súmula 444/STJ, bem como, as disposições do art. 5º, LVII, da CF, bem como o decidido nas ADCs 43, 44 e 54, julgadas pelo c. STF, em especial, o princípio da presunção de inocência, que pede seja declarado na presente revisional, aplicando-se a especial redutora antes mencionada.

Assere ainda que, em relação ao fato pretérito que justificou a não aplicação da minorante, o próprio Tribunal de Justiça, acolhendo parecer da Cúpula Ministerial, reconheceu o privilégio em favor do Revisionando, com a respectiva redução da carga penal, reforçando a condição de traficante privilegiado, conforme ementa na ApCr 0019793-83.2018.8.11.0042:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 2. ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06 – RÉU PRIMÁRIO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...).

2. A existência de única ação penal em andamento, por si só, não acarreta a conclusão de que o réu se dedica às atividades criminosas. Portanto, se o réu é primário e responde a uma ação penal em andamento por delito cometido há mais de três anos, inexistindo nos autos quaisquer outros registros criminais em seu desfavor, a evidenciar que ele dedique sua vida à prática de delitos ao integre organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
” [TJMT, ApCr PJe 0019793-83.2018.8.11.0042, 3ª CCr, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04/11/2020, trânsito em julgado em 25/01/2021].

Esclarece que, embora Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596) entenda que inquéritos policiais e ações penais em curso podem servir para afasta a causa de diminuição de pena, “[...]
tal postulado não deve ser aplicado de maneira irrestrita e absoluta, devendo ser analisado caso a caso
” [inicial, p. 8], e que no caso sob análise, aplica-se o precedente firmado nos AREsp 1.721.158/SC, 5ª Turma do c. STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/10/2020, e 1.667.364/GO, Rel. Min. Néfi Cordeiro, j. 23/6/2020, que, mesmo reconhecendo a preexistência de processo por outro crime de tráfico de drogas, bem como crime de roubo em outro processo, aplicou a minorante com base na prevalência do princípio constitucional da presunção de inocência.

Analisando o caso, infere-se sem maior esforço que a autoridade judiciária de origem reconheceu a
grande quantidade de droga apreendida
, consistente em
0,88g de maconha apreendida pessoalmente com Diego Miguel Foschiera Bandeira, bem como, 66 porções da mesma substância apreendida no interior da residência do próprio revisionando, com peso de 41,7kg
, bem como,
considerou também as circunstâncias da prisão em flagrante delito, em conjunto com as demais provas acostadas aos autos
,
demonstrativas de dedicação às atividades criminosas
.

Além disso, considerou também que o revisionando “
possui em seu desfavor uma ação em trâmite e ainda, possui uma condenação provisória pela prática de crime análogo ao presente
” [id. 65757489, p. 22].

Dentro desse contexto, evidentemente o anseio defensivo desmerece acolhida.

A uma, porque o cenário fático exposto na sentença reforçou a preexistência de informações pretéritas acerca da narcotraficância realizada pelo revisionando Carlos Michel, conhecido pela alcunha de “Birô”, na própria residência, resultando na apreensão não só da droga, como também, em petrechos comumente utilizados para a separação, pesagem e embalagem da droga, a exemplo de balança de precisão, bandeja de plástico e faca contendo resquícios da droga, um tubo de linha branca e cinco rolos de plástico-filme.

Confira-se, a respeito, nos depoimentos colacionados na sentença:

“
(...) Que no dia do fato, recebemos uma denúncia (...); Que aí, nessa situação
foi passado que na Rua Alto Paraguai Centro América um cidadão conhecido como ‘Biro’, Carlos Miguel ou Carlos Michel
; Que esse ‘Biro’ teria recebido uma carga grande de entorpecente e que faria a distribuição pelo bairro Centro América; Que passou as características da residência dele; Que a gente teve até um pouco de dificuldade, porque falou apenas que era uma quitinete, que tinha uma escada externa e que tinha uma quitinete com um sobrado (...); Que
a denúncia dizia que os entorpecentes estariam sendo guardados debaixo de uma escada
(...); Que no primeiro momento nós não encontramos a residência, porque a rua é uma estrada de chão e tem bastante quitinete; Que então a gente ficou com medo de assustar por causa da viatura, deixamos a viatura e fomos a pé; Que quando nos desembarcamos nessa quitinete que foi localizado o entorpecente, o cidadão Diego (...) ele estava fazendo uso do entorpecente em cima da escada, fumando substância análoga a ‘maconha’; Que aí, a gente entrou e fez a abordagem dele, identificamos o local e indagamos a ele se tinha entorpecente; Que de imediato ele já falou que tinha mais entorpecentes embaixo (...); Que nos localizamos bastante entorpecentes de baixo da escada; Que
o que chamou a nossa atenção, é que ele não era o Carlos ‘Miguel’ e a todo o momento queria que a gente já levasse ele logo ‘pra’ delegacia (...); Que a gente acionou outra viatura e aí, batemos na porta e aí saiu o Carlos ‘Miguel‘ se não me engano ele estava com a perna quebrada (...); Que era ele o Carlos ‘Miguel’, o ‘Biro’ e um outro que falou que era usuário; Que ai, dentro da quitinete a gente encontrou o restante do material, bastante, 30 a 40 peças de ‘maconha’ também; Que lá tinha material ‘pra’ embalo, plástico filme, balança, tinha tudo, tinha dinheiro
; Que o Diego não tinha nenhum quarto, só tinha uma cama dele do lado de fora, a função dele era ser olheiro (...); Que a cama dele estava como se fosse a garagem; Que inclusive nos constatamos o ‘Biro’ falando ‘pra’ ele assumir a droga;
Que era o ‘Biro’ o Carlos que estava sendo investigado e que o Diego só estava fumando ‘maconha’
(...); Que
no quarto do Carlos Michel que ‘tava’ todo o material
(...); Que eu não me recordo a quantia do dinheiro (...); Que metade do entorpecente foi encontrado debaixo da escada e metade no interior do quarto (...); Que o ‘Biro’ não assumiu em nenhum momento; Que o tempo todo ele tentou forçar o menino
[Diego]
a assumir (...); Que esse do carro que ‘tava’ passando, não vou me recordar o nome, mas ele nem foi vinculado a ocorrência, porque na verdade a gente acreditou que ele provavelmente teria ido apenas ‘pra’ comprar entorpecentes (...); Que o Carlos Michel estava no andar debaixo com outro menino e o Diego estava na escada fumando entorpecentes; Que o Diego tinha uma cama lá, e segundo o Carlos Michel, ele ‘taria’ dando uma ajuda para o Diego e deixando ficar por lá um tempo (...); Que o Carlos Michel morava na quitinete, todo material ‘tava’ lá; Que quando eu cheguei, nós fizemos a abordagem no Diego, aí eu perguntei se tinha mais entorpecente (...) e aí ele já falou, tem mais entorpecentes, tablete de ‘maconha’ embaixo da escada;
Que o valor encontrado era um valor alto, em notas de R$ 100,00 (cem reais), até porque acho que ele estava vendendo os tabletes
(...)”
[depoimento judicial do policial militar João Paulo Moura de Arruda, vide sentença, id. 65757489, pp. 6-7].

“(...) Que foi uma denúncia anônima (...) de que nesse dia tinha chegado uma carga de ‘maconha’ ‘pra’ ele; Que aí, tivemos que deslocar ‘pra’ lá; Que eu ainda lembro que a denúncia falava que era numa quitinete; Que nessa rua tinha várias quitinetes; Que
a denúncia falava do ‘Biro’
; Que a denúncia dizia que o ‘Biro’ tinha recebido uma grande quantidade de ‘maconha’ lá; Que ai, nós fomos lá; Que eu lembro que a gente foi até o final da rua e não conseguimos achar a quitinete; Que na volta, o que chamou a atenção é que tinha um rapaz fumando ‘maconha’ lá, e quando ele viu ele assustou e foi jogando; Que ele jogou o cigarro que ele ‘tava’ fumando; Que ai, nós fomos abordar ele, e ai ele falou: ‘A droga tá aqui debaixo da escada’ (...); Que a minha função é de motorista, então eu não sei dizer se ele disse que a droga era dele (...); Que a droga ‘tava’ de baixo da escada, salvo engano era uns 20 a 30 e pouco tabletes de ‘maconha’; Que tinha mais dentro da quitinete; Que eu não entrei na quitinete(...); Que eu não vou saber se tinha apetrechos, porque eu não ‘tava’ lá, a única coisa que eu fiz foi manobrar a viatura (...); Que salvo me engano foram conduzidas três pessoas; Que o ‘Biro’ ‘tava’ dentro da casa, salvo engano ele estava com a perna machucada (...)
” [depoimento judicial do policial militar Wederson de Campos Santos, em Juízo, vide sentença, p. 7].

“
(...) Que recebemos a ordem de serviço para levantar informações sobre o Diego Gomes Martins; Que foi preso com dois elementos lá no bairro; Que foi no bairro Centro América; Que no local da residência do Diego Gomes, conversando com populares e sua genitora; Que a genitora informou que ele estava sem trabalhar, que era usuário de ‘maconha’ e que era sustentado pelos pais; Que posteriormente dialogamos com populares, os quais relataram que nunca o viram com elementos suspeitos na rua ou em sua residência; Que perguntamos para a genitora se ela conhecia os demais acusados e ela respondeu que não os conhecia; Que posteriormente deslocamos até o local dos fatos, o bairro Centro América e perguntamos ‘pros’ populares, especificamente a respeito de Diego Gomes Martins; Que foram enfáticos e unanimes, falaram que nunca tinham o visto pelo local e quem apenas morava na quitinete era o Diego Miguel Foschiera e Carlos ‘Miguel’ França; Que com relação aos dois elementos nós não apuramos; Que só apenas no Boletim de Ocorrência que foi relatado, que foi apreendido mais de trinta tabletes de substancia análoga a ‘maconha’ (...)
” [depoimento judicial do investigador de polícia Nilo Alves dos Reis Júnior, vide sentença, p. 7].

Como se vê, além da grande quantidade de droga apreendida [mais de 41kg de maconha], também foram apreendidos petrechos de confecção de trouxinhas e porções menores, tais como balança de precisão, bandeja e faca contendo resquícios de droga, tubo de linha branca e cinco rolos de plástico-filme, além de uma significativa quantia de dinheiro em espécie, sendo R$9.542,00, resultante da venda de drogas.

Nessa senda, estabelece o Enunciado n. 30, aprovado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE 9998, de 11/4/2017:

“
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Na contextualização do voto condutor lavrado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência acima referido ficou expressamente lastreada a convicção de que “
eventuais depoimentos de policiais ou relatórios de inteligência dando conta da existência de ‘boca-de-fumo’ na residência do agente, apreensão de instrumentos como balança de precisão e substâncias como o ácido bórico (utilizado frequentemente no preparo de drogas para ulterior disseminação), entre outros elementos de convicção, podem denotar que o acusado se dedica a atividades criminosas, valendo-se do narcotráfico como verdadeira profissão
”.

No mesmo sentido, trago à colação recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em abono a essa convicção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA CORPORAL FIXADA EM QUANTUM SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que os recorrentes nem sequer faziam jus à benesse do tráfico privilegiado, porquanto as circunstâncias do delito - localização de petrechos para a individualização das drogas -, aliadas à natureza, quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, evidenciariam a dedicação desses a atividades criminosas (e-STJ fl. 385).

3. Com efeito, na hipótese dos autos, considerando as circunstâncias consignadas no acórdão recorrido - a apreensão de balança de precisão, de R$ 176,00 em dinheiro, de 2 rolos de papel alumínio e de 1 rolo de plástico filme (e-STJ fl. 379) -, verifico a existência de elementos concretos que, associados à natureza, quantidade e diversidade de drogas apreendidas - 1,66g de cocaína, divididos em 20 porções, outros 36,68g de cocaína, 59,15g de maconha prensada e 2,69g de maconha em 4 cigarros artesanais (e-STJ fl. 385) - amparam a conclusão de que os recorrentes se dedicavam à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Não obstante, como bem ponderou a Corte local, diante da ausência de recurso ministerial, deve ser mantida a incidência da privilegiadora aplicada pelo Juízo de primeiro grau, na fração de 1/6, isto é, no patamar mínimo (e-STJ fl. 385), com vistas a evitar a ocorrência de indevida reformatio in pejus.

4. Quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional imposto, mantidas as penas definitivas dos recorrentes em quantum superior a 4 anos - 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão (e-STJ fl. 378) -, não há se falar em regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP.

5. Agravo regimental não provido
” [STJ, AgRg no AREsp 1764445/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].

Noutro norte, infere-se ainda que
a condenação por fato anterior análogo ao aqui apurado, à época provisória
, para obstar a aplicação da benesse ora requerida,
transitou em julgado definitivamente no último dia 25/01/2021
, nos autos da ApCr PJe 0019793-83.2018.8.11.0042, 3ª CCr, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04/11/2020.

Nessa esteira, ainda que o Magistrado de origem não haja reconhecido os maus antecedentes criminais ostentados pelo revisonando, é certo que a condenação por fato anterior, ainda quando transitada em julgado posteriormente à sentença, justificaria convencer-se da dedicação às atividades criminosas, a teor de iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça a respeito do tema, encampada, aliás, pelos Tribunais Superiores, consoante excertos abaixo colacionados:

“[...]
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que condenação definitiva “por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
” (HC nº 463482/SP) [...]” [TJMT, ApCr N.U 0001082-03.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020].

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a qual faz coro este e. TJMT, é assente no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, pode ensejar a exasperação da pena-base, a título de maus antecedentes
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0008717-19.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020)

“[...]
Esta Corte de Justiça admite a utilização de condenação por fato anterior, porém, com trânsito em julgado posterior, para a modulação desfavorável dos maus antecedentes
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0007906-15.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 10/10/2020].

Em suma, a anterior suspeita de envolvimento reiterado do revisionando no tráfico de drogas, que resulta na apreensão de 41kg de maconha, bem como de balança de precisão, bandeja e faca contendo resquícios de droga, cinco rolos de plástico-filme, destinados à pesagem, separação e embalagem da droga em escala mercantil, bem como, a condenação por crime anterior, semelhante ao que ensejou o tráfico de drogas subsequente, ainda que transitada em julgado posteriormente, constituem circunstâncias que impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplicando os precedentes do c. STJ, assinalados na inicial, por manifesta ausência de similitude fática com o presente caso.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada em favor de
Carlos Michel França de Oliveira
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021